Tribunal: TJDFT
Processo: 0700199-02.2020.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO DE FATURA. CHEQUE ESPECIAL. COBRANÇA INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória em indenização por danos morais, em virtude de dívida de cheque especial e cartão de crédito. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Contrato de cartão de crédito. Parcelamento de fatura. Nos termos do art. 373 do CPC, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito. Alega o autor que, apesar de parcelar a fatura de seu cartão de crédito (R$ 907,84) em 8 vezes de R$ 156,30, o banco réu não cumpriu o acordo e efetuou uma cobrança no valor de R$ 460,37 no mês subsequente ao parcelamento. Não obstante a prova do parcelamento (ID 20280710), a cobrança efetuada pelo banco no mês seguinte, no valor de R$ 460,37, mostra-se correta. O valor cobrado inclui, além do valor de R$ 156,30, referente ao parcelamento da dívida, outros gastos efetuados pelo autor, tais como compras no cartão de crédito, anuidade e outras parcelas de dívidas anteriores, conforme se verifica na fatura de ID 20280710 - Pág. 6, com vencimento em 17/11/2019. Desse modo, não há verossimilhança nas alegações do autor, razão pela qual se conclui que não houve ilegalidade na cobrança efetuada pelo réu.
4 – Parcelamento de fatura. Divergência sobre o pagamento. De acordo com as alegações do recorrente, o banco réu efetuou cobrança indevida no valor de R$ 460,37, enquanto o correto seria apenas R$ 185,98, referente à última prestação do parcelamento de fatura de cartão de crédito (12 parcelas de R$ 185,98). A fatura com vencimento em 17/11/2019 (ID 20280710 - Pág. 6), no valor de R$ 460,37, corresponde às compras efetuadas pelo autor, somados aos valores devidos a título de parcelamento de faturas anteriores. Ademais, diferente do que alega o recorrente, ainda havia duas prestações R$ 185,98 em aberto (11/12 e 12/12), conforme se conclui pela análise da fatura (ID 20280710 - Pág. 6). Não há, portanto, ilegalidade nas cobranças efetuadas pelo réu.
5 – Cheque especial. Discussão sobre o valor da dívida. O autor contratou com o banco réu o valor de R$1.721,01. Alega que a dívida foi majorada de forma abusiva, sob o fundamento de que, ao efetuar o parcelamento em 14 vezes de R$ 185,41, o débito totalizou o montante de R$ 2.595,74. Todavia, não se vislumbra abusividade na cobrança da dívida efetuada pelo réu. Desde a contratação do valor, o autor tinha plena ciência dos juros aplicados decorrentes do parcelamento da dívida, conforme documento de ID 20280710 - Pág. 14, pelo que não há abusividade na cobrança.
6 – Dano moral. Ausência de ato ilícito. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
7 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça concedida.
W